Tribunal: STF
Processo: ARE 1327937
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que está assim ementado:
     “AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. APENADO PORTADOR DE DOENÇA RESPIRATÓRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ACOLHIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE. ATO NORMATIVO QUE ELENCA MEDIDAS FACULTATIVAS QUE NÃO SE APLICAM NO CASO CONCRETO. APENADO CONDENADO À PENA SUPERIOR A 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO. PREVISÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME PARA O ANO DE 2022. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO NECESSÁRIO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
    (Recurso de Agravo nº 4016730-72.2020.8.16.0009, Desembargadora Maria José Teixeira – com meus grifos)
    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou as normas contidas nos arts. 1º, III, e 5º, XLIX, da Constituição da República.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Isso porque a matéria articulada nas razões recursais não foi debatida na origem, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria constitucional.
    Noto, ademais, que sequer houve oposição de embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca das supostas violações ao Texto Constitucional.
    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados nºs 282 e 356 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029/SP, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528/CE, Ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108/SP e RE 1.304.032/SP, Ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão (com meus grifos):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (ARE 1.144.189-AgR/ES, Ministra Cármen Lúcia)
    De outro lado, ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não assistiria ao recorrente.
    Observo, da análise dos autos, que o acórdão recorrido assim fundamentou a sua decisão (com meus grifos):
    “No caso sob exame, em que pese haja evidência de ser o agravado portador de doença respiratória que o enquadra no chamado ‘grupo de risco’, não se verifica nos autos qualquer documento capaz de comprovar a impossibilidade de receber o tratamento necessário no interior do ergástulo público, mas tão somente atestado médico indicando sua condição de saúde. 
    …...................................................................................................
    Como complemento de minha fundamentação, trago à baila trecho do parecer da d. Procuradoria de Justiça: 
    Diante do exposto, necessário se faz a reforma da decisão que deferiu o pleito de prisão domiciliar, tendo em vista o não preenchimento das situações previstas artigo 5º, incisos III e IV da Recomendação nº. 62 do CNJ e a ausência de comprovação de que sua saúde encontra-se debilitada ou que necessite de medicamentos ou tratamentos médicos que não possam ser realizados no estabelecimento prisional, sendo certo que o fato de ser portador de doença respiratória, por si só, não justifica a colocação em prisão domiciliar .”
    Vê-se, desse modo, que para se acolher as alegações do ora recorrente no sentido de que “a Unidade Prisional não possui condições de dar o devido tratamento”, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:
    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do recurso extraordinário. 
    Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator